Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CHN VENCIDA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE INDENIZAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 30.266,34 (trinta mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), em razão do acidente de trânsito sofrido na condução do bem segurado. Alega a recorrente inexistir o dever de indenizar, porquanto a condutora do veículo encontrava-se com a CNH vencida no momento da colisão. Afirma, ainda, ter sido o veículo conduzido de forma negligente, sem guardar a distância regular dos demais. Por fim, requer que a sentença seja reformada para que a obrigação de indenizar seja convertida em obrigação de consertar o bem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29304412), com preparo regular (ID 29304415 e 29304416). Foram apresentadas contrarrazões (ID 29304424).
3. É abusiva cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão sem ciência específica do consumidor. Ademais, o domicílio do consumidor é competente para processamento de demandas referentes à prestação de serviços, conforme art. 101, I, do CDC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a associação sem fins lucrativos, ora recorrente, presta serviço com nítidas características do contrato de seguro, sendo abrangida pelo conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. (Precedente: Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
5. Conforme inteligência do art. 757 do CC, mediante o recebimento do prêmio, transferem-se ao segurador as consequências econômicas do risco, caso este venha a se materializar em um sinistro. Assim, comprovada a colisão em veículo de propriedade de terceiro, faz jus o recorrido à indenização correspondente.
6. O fato de a carteira de habilitação do condutor estar vencida no momento da colisão não exime a seguradora do dever de indenizar, já que não existem provas nos autos de que o fato tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso ou agravado o risco contratado. Neste sentido: Acórdão 961516, 07089524820168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 880007, 20140111058317APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 14/7/2015. Pág.: 156.
7. As instâncias cíveis e administrativa não se confundem, razão pela qual a infração administrativa não pode ser utilizada como obstáculo à indenização cível. Ademais, não demonstrada qualquer supervalorização dos orçamentos apresentados, cabe à requerida efetuar o pagamento da quantia, porquanto não promoveu o conserto do bem quando oportunamente pleiteado pelo consumidor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.